Tribunal: STF
Processo: RHC 208341
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DOLO EVENTUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 13.546/2017. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência para a análise do pedido formulado no agravo em recurso especial interposto contra o acórdão confirmatório da pronúncia, entendeu não ser o caso de aplicação do disposto no § 3º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, reafirmando a legalidade da decisão de pronúncia.



    3. Embora a embriaguez do agente condutor de veículo automotor seja insuficiente, por si só, para a configuração do dolo eventual, a alteração implementada pela Lei 13.546/2017 não implicou no entendimento de que todo homicídio praticado nesse contexto seja, necessariamente, classificado como culposo, especialmente nos casos em que as circunstâncias fáticas apresentem outros elementos, analisados em conjunto, indicativos de que o agente assumiu o risco do resultado danoso.



    4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.